Tribunal: TJDFT
Processo: 0766777-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. REMISSÃO. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE PREMEDITAÇÃO OU MÁ-FE. CONTRATO DESDE 1974. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Bradesco Saúde S/A em face da r. sentença que condenatória que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para: “(...) CONDENAR a requerida a conceder aos autores o benefício da remissão no prazo de 60 meses contados do óbito em 02/12/2020 e para ofertar aos autores plano de saúde com condições de preço e cobertura equivalentes ao vigente ao tempo do óbito na forma da Súmula 13 da ANS(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37086121) e com preparo regular (ID 37086123). Contrarrazões apresentadas (ID 37086130).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Os autores, ora recorridos, narraram que são dependentes do Sr. Jorge Manuel Mendes Reis Costa, titular do plano de saúde e falecido em virtude de suicídio, conforme certidão de ID 37086066. Aduzem que o contrato estabelecido entre as partes foi firmado em 25/11/1974 e previa cláusula de remissão aos dependentes, ou seja, eles teriam direito de usufruir dos serviços do plano de saúde com isenção do pagamento de mensalidade pelo prazo de 60 (sessenta meses). Assim, visando buscar seus direitos, entraram em contato com a recorrente solicitando a remissão prevista em contrato, além do ressarcimento das mensalidades quitadas após o falecimento do titular.
5. Em 27/09/2021 tais pedidos foram negados pela Seguradora com base na cláusula 8° do contrato, pois a causa da morte do titular foi em decorrência de suicídio. Cumpre ressaltar que a recorrente ofertou novo plano aos recorridos, em mesma segmentação o que foi aceito por eles.
6. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o cancelamento do plano de saúde originário dos recorridos se deu em virtude da aplicação da cláusula 8a das Condições Gerais da Apólice. Conforme a referida cláusula, está excluída da cobertura do contrato, a tentativa de suicídio, albergando, assim, qualquer solicitação decorrente desse tipo de evento-morte. Alegou que a r. sentença restou equivocada ao interpretar a respectiva cláusula, pois considerou que a mesma fala em “tentativa de suicídio” e não em “suicídio” propriamente dito. Alegou que a remissão só é concedida com a morte do titular. Assim, considerando que a tentativa de suicídio se consumou, resta excluído o benefício da remissão. Asseverou, ainda, a ausência do interesse de agir por parte dos recorridos, pois foram incluídos em novo seguro saúde, na mesma segmentação, com custos especiais, inclusive com o aproveitamento de carências para o novo seguro.
7. Preliminar de ilegitimidade ativa não acolhida, uma vez que, apesar de os recorrentes terem sido incluídos em novo plano de saúde, persiste o interesse na aplicação da cláusula referente à remissão para a garantia de tal contrato em tais termos pelo prazo assegurado em Lei, o que somente é possível por meio da aplicabilidade da cláusula de remissão.
8. A controvérsia cinge-se na interpretação da cláusula 8a, alínea “q” da referida apólice (ID 37086096): “(...)Cláusula 8a - Estão excluídos da cobertura neste contrato: q) acidentes, lesões e quaisquer entidades mórbidas provocadas por embriaguez, uso de entorpecentes ou psicotrópicos, tentativa de suicídio ou prática de ato ilícito devidamente comprovados”. A r. sentença de primeiro grau considerou que a referida cláusula contratual abrange, apenas, a tentativa de suicídio, e não o suicídio em si.
9. Embora esteja expresso que o contrato prevê apenas a tentativa de suicídio, faz-se necessária a análise de eventual má-fé e da premeditação do ato, o que não resta configurado no presente caso, em que o contrato de segurado de saúde foi firmado entre as partes em 25/11/1974, restando clara a boa-fé dos consumidores e sendo correta a interpretação favorável aos recorridos, conforme constante na sentença recorrida. Aplicável ao caso, portanto, por analogia (em razão do seguro de saúde), o disposto no art. 798 do CC, e as Súmulas 105 do STF e 61 do STJ. Não identificada má-fé no recurso em análise, porquanto o recorrente, em direito de exercício da ampla defesa, levantou a tese que entende aplicável, não tendo sido identificada nenhuma hipótese entre as descritas no art. 80 do CPC.
10. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos aos constantes no presente recurso.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.